Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-21.2022.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA, DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA ADVERSA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Não há falar em excludente de ilicitude da legítima defesa, pois não há nada que aponte que o representado buscava somente se defender das supostas agressões praticadas pela vítima contra ele.
3. Não há falar na excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta adversa, pois em favor do representado abria-se um leque de outras opções ajustáveis ao direito, que não a de tentar ceifar a vida da vítima. Assim, era perfeitamente possível e exigível, nas circunstâncias da hipótese concreta, que ele adotasse um proceder diverso, em consonância com o ordenamento jurídico.
4. Golpe desferido em região de alta letalidade (parte posterior do tórax), que perfurou o pulmão, aponta para a existência o dolo de matar ou a assunção do resultado morte, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 129, caput, do Código Penal.
5. O ato de confessar a infração, embora revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendam a adoção de medida mais branda.
6. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada a adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, que não tem histórico de outras passagens pela vara da infância e juventude.
7. Recurso conhecido e desprovido.